Tribunal: TJDFT
Processo: 0732294-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732294-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TAIS VELOSO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por TAIS VELOSO SILVA em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática da conduta prevista no artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas), tendo a pena corporal sido fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Sentenciado o processo (ID 62072628), houve intimação do Ministério Público (ID 62072630), tendo a Defesa interposto recurso de Apelação (ID 62072633). Nas razões recursais (ID 62623330), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do feito diante da ilegalidade da busca pessoal realizada, com a consequente nulidade de todos os atos dela decorrente. Afirma que não havia justa causa para uma busca pessoal, ou mesmo fundadas suspeitas para que a apelante fosse abordada. Alega, ainda, que o mero recebimento de denúncia anônima sem qualquer investigação posterior é insuficiente para embasar uma busca pessoal. Quanto ao mérito, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, com a consequente compensação dela com a agravante da reincidência. Por fim, postula “o SOBRESTAMENTO do julgamento do presente recurso, até a finalização da discussão gerada acerca da súmula 231 do STJ.” Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso diante de flagrante intempestividade. Conhecido o recurso, postulou pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID 62063891). Em Parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso, em razão de intempestividade. Conhecido o recurso, postulou a rejeição da preliminar suscitada, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 63172043). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, a Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 63063891), e a Procuradoria de Justiça, em parecer, suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso de apelação em razão de intempestividade. Com razão. De fato, o artigo 593, do Código de Processo Penal, prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso de Apelação em face das sentenças definitivas de condenação, iniciando o quinquídio legal da intimação das partes, a partir das regras contidas no artigo 392, do Código de Processo Penal. Eis o teor dos referidos artigos: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; II - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. (...); Art. 392. A intimação da sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso; II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça; IV - mediante edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça; V - mediante edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça; VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. §1 - O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, e de 60 dias, nos outros casos. §2 - O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo. Como se verifica, em se tratando de sentença condenatória definitiva proferida por juiz singular, deve ser interposto recurso de apelação no prazo de 5 (cinco) dias, passando-se a contar esse prazo da intimação pessoal do réu ou da intimação do defensor constituído, no caso de o réu estar solto, nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal. No caso dos autos, verifico que a ré estava solta, conforme sentença, que não procedeu à detração penal, em razão de ela ter respondido o processo solta, bem como “A Sentenciada responde o feito em liberdade e não vislumbro, por ora, em que pese o regime de cumprimento da pena fixado, razão para determinar sua prisão.“ (ID 62072628). No tocante a data de intimação, verifico que o artigo 4o, §4o, da Lei no 11419/06 (Lei sobre a informatização do processo judicial) prevê que “os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Seguindo essa linha de raciocínio, a sentença foi proferida em 31/05/2024, tendo ela sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 27/06/2024 e publicada no primeiro dia útil seguinte, conforme consta da certidão de ID 62072632. Ressalto que a publicação em órgão de imprensa oficial é suficiente para o advogado se dar por intimado, conforme entendimento jurisprudencial. Confira-se: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1. Consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória. Precedentes. (G.N.). 2. A inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal) - (AgRg no HC n. 717.898/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/3/2022); de modo que a manifestação da parte externando seu desejo de recorrer às instâncias superiores não tem o condão de desqualificar o trânsito em julgado já operado, muito menos promover a reabertura de prazo recursal. 3. Ordem denegada. (HC n. 748.704/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 29/8/2022.) RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FACULTATIVIDADE. PACIENTE QUE NÃO MAIS RESIDIA NO ÚLTIMO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. OBRIGAÇÃO DE INFORMAR ENDEREÇO ATUALIZADO. DEFESA QUE CONCORRE PARA A NULIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO INTERPOSTO. REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal" (AgRg no AREsp 1668133/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2020). (G.N.) 2. "A ausência de interposição do recurso de apelação pelo advogado anteriormente constituído não enseja o reconhecimento de nulidade. Deve-se observar que, diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa" (AgRg no RHC 111.241/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019). 3. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC n. 153.032/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.) Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de descumprimento de medida protetiva em contexto de violência doméstica. Nos termos do art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal é obrigatória em se tratando de réu preso, ao passo que o réu solto pode ser intimado na pessoa do advogado. Sentença condenatória publicada no Diário de Justiça eletrônico. Ausência de pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais fossem feitas especificamente em nome de advogado indicado. Publicação realizada em nome de apenas um dos patronos. Ausência de prejuízo. Nulidade não caracterizada. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (G.N.). (Acórdão 1389058, 07345065720218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, tendo a sentença sido disponibilizada em 27/06/2024 e, consequentemente, publicada em 28/06/2024 e tendo o prazo recursal início após o primeiro dia útil seguinte à publicação – 01/07/2024 - verifica-se que o prazo recursal de 5 (cinco) dias acabaria em 08/07/2024. No entanto, somente no dia 22/07/2024 que o termo de apelação foi apresentado pelo advogado constituído (ID 62072633), intempestivamente portanto. Sobre esse ponto, importante ressaltar que o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso é fatal, diferentemente do prazo de 8 (oito) dias para oferecimento das razões, as quais podem, inclusive, nem ser apresentadas. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1o, INCISO iii, DO CÓDIGO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALVARÁ JUDICIAL. RETIRADA E LEVANTAMENTO PELO ADVOGADO. APROPRIAÇÃO DO NUMERÁRIO. ABSOLVIÇÃO. ILÍCITO CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1.Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal. O prazo de cinco dias para a interposição do recurso de apelação é peremptório. A apresentação extemporânea das razões de recurso, por sua vez, não impede o conhecimento da apelação. Preliminar de intempestividade rejeitada. (...); 5.Apelação conhecida e desprovida. Sentença condenatória mantida. (Acórdão 1419091, 07368499120198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela Defesa, por intempestividade, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, c/c art. 593, I, do Código de Processo Penal. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024 14:30:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator